Tribunal: STF
Processo: Rcl 53240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA  REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Francisco Rodrigues da Silva e outros, em face de acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do processo nº 1002668-62.2018.8.26.0529/50006, por meio do qual teria usurpada a competência desta Corte, e consequentemente inobservado o firmado no AI nº 791.292-QO-RG/PE e no RE nº 719.870-RG/MG, Temas nº 339 e nº 670 do ementário de Repercussão Geral, respectivamente.

 2.	Os reclamantes narram terem apelado de sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual de compra de imóvel em que figuram como réus, e na reconvenção (improcedente) em que são autores.  Interposto recurso extraordinário,  aduziram violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República e ao Tema RG nº 339. Foi negado seguimento ao apelo extremo. Interposto agravo interno, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.

 3.	Alegam, em suma, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por ter-lhe sido injustamente obstada a remessa do apelo extremo. Destacam que não se trata de fundamentação deficitária, mas de ausência total de fundamentação, incidindo sobre o caso concreto os Temas RG nº 339 e nº 670. Apontam a nulidade do acórdão reclamado, nos termos do art. 93, inc. IX, da CRFB, além de má-aplicação do Tema nº RG 188, pois alega não abordado na espécie.

 4.	Requerem a concessão de liminar para suspender o processo  em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até decisão final desta reclamação. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido.

É o relatório. 

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 7.	Da análise do processo, constata-se que o Tribunal a quo manteve a decisão que negou de seguimento ao recurso extraordinário, sob o seguinte entendimento (e-doc. 2, p. 14; grifos nossos): 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento nº 759.421/RJ (tema 188). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

 8.	No caso em tela, constata-se que a negativa de provimento do agravo regimental em recurso extraordinário se deu, eminentemente, sob o fundamento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos, conforme tese de julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. 

Tese de Julgamento:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  

Ementa: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

 9.	Verifica-se, ainda, que o Tribunal reclamado aplicou, na espécie, o Tema RG nº 188:

Tese de julgamento:
“A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(AI nº 759.421-RG/RJ, Tema RG nº 188, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 11/09/2009, p. 13/11/2009).

 10.	Os reclamantes requerem a observância do Tema RG nº 670, tese de julgamento à qual se conferiu a seguinte redação (grifos nossos): 

“(...) I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos;
II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”
 
 11.	Ocorre que o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte, de ambas as Turmas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E MÁ APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 670 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.“
(Rcl nº 58.426-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.
2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos.
3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013).
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 188 da repercussão geral. 4. Ausência de teratologia ou usurpação da competência do STF. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.206-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(Rcl nº 51.849-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 30/03/2022; grifos nossos).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
1. No AI 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 188, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência judiciária gratuita às pessoas naturais, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tem natureza infraconstitucional da controvérsia. 
2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 188). 
3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 47.192-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 
2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670).
 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.“
(Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).

 12.	Ademais, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nessa esteira, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).

 13.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator